Tribunal: TJBA
Processo: 8003151-18.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003151-18.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: CRISTINA UGIONI FIGUEREDO

Advogado(s)
:
CLAUDIO PORTELA GRAMACHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUERIMENTO DIRETO EM COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o processo por perda superveniente do objeto em ação de busca e apreensão de veículo, sob alegação de omissão quanto à aplicação do § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e quanto ao princípio da primazia da resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicabilidade do § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, especialmente quanto ao requerimento direto de apreensão em comarca diversa; (ii) estabelecer se a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão quanto à análise do § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, impondo-se a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Afirma-se que o § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 possui plena aplicabilidade, permitindo a apreensão do bem em comarca diversa sem carta precatória, como medida de natureza executiva vinculada ao processo originário.

Interpreta-se sistematicamente o § 13 do mesmo dispositivo para exigir a comunicação da apreensão ao juízo de origem, preservando o vínculo processual necessário à continuidade da ação principal.

Constata-se que a parte promoveu requerimento autônomo em outra comarca sem comunicar o juízo originário, rompendo o vínculo entre os processos e ensejando a perda superveniente do interesse processual.

Afasta-se a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois a ausência de interesse processual impede a prolação de decisão útil e eficaz.

Reafirma-se que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

O requerimento de apreensão de bem em comarca diversa, com fundamento no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza executiva e depende de comunicação ao juízo de origem para manutenção do vínculo processual.

A ausência de comunicação da apreensão ao juízo originário rompe o liame entre os processos e configura causa de perda superveniente do interesse processual.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a extinção do processo quando ausente interesse processual superveniente.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, destinando-se apenas à integração de omissões, contradições ou obscuridades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 1.022, II, e 1.025; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 12 e 13; Lei nº 13.043/2014.